Tribunal: TJSP
Processo: 2249539-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Tutela de urgência indeferida. Agravo interposto pela autora. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do NCPC. Recusa abusiva. Tese firmada em recurso repetitivo julgado pelo Eg. STJ (Tema n° 1069). Eficácia vinculante, à luz dos artigos 927 e 489, VI, e

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Tutela de urgência indeferida. Agravo interposto pela autora. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do NCPC. Recusa abusiva. Tese firmada em recurso repetitivo julgado pelo Eg. STJ (Tema n° 1069). Eficácia vinculante, à luz dos artigos 927 e 489, VI, e 1039, todos do NCPC Ausência de dúvida sobre o caráter das cirurgias, que não têm natureza estética em sumária cognição. Risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Impossibilidade de espera da instrução processual. Decisão reformada. Recurso provido.